Tribunal: TJDFT
Processo: 0727574-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727574-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO JARDINS DAS SALÁCIAS RECORRIDO: ALAN BUENO DA FONSECA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO. CONTAS APRESENTAS PELO EX-SÍNDICO. DEVER DE IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA E ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA. NÃO OBSERVADO. CONTAS CONSIDERADAS BOAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A ação de exigir contas tramita mediante procedimento especial previsto pelo art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil. Desse modo, havendo decisão que condena o réu a prestar contas, estas devem ser apresentadas em 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. 1.1. No caso dos autos, após ser intimado da decisão que o condenou a prestar contas, o réu apresentou as contas referentes ao período em que atuou como síndico do condomínio autor. Verificadas incongruências nas contas apresentas pelo réu, no parecer da Contadoria Judicial deste e. Tribunal, o requerido anexou aos autos os respectivos comprovantes e justificativas das questões apontadas. 2. Conforme determina o art. 550, § 3o do CPC, “A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado, ônus não observado pela parte autora”. 2.1. Após apresentada as impugnações às contas do réu, o processo foi encaminhado para Contadoria Judicial, que se manifestou pela impossibilidade de análise das questões debatidas, por extrapolar os limites de sua atuação, ocasião em que foi oportunizada à parte autora a produção de prova pericial, que acabou sendo dispensada pelo condomínio apelante. 3. Não havendo prova de que as contas apresentadas pelo réu estejam maculadas, deve ser mantida a sentença que as considerou como boas. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega afronta aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos às impugnações apresentadas nas contas do recorrido e quais demandariam perícia, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030